Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110118156APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS RECONHECIDA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NÃO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar com a certeza necessária que o réu, de fato, praticou o delito de ameaça a ele imputado na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe. Sentença absolutória mantida.
2. Recurso conhecido e não provido.